Tribunal: TJMT
Processo: 1026158-54.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026158-54.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CASSIA MAIA RAMOS - CPF: 828.140.901-00 (APELANTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), CASSIA MAIA RAMOS - CPF: 828.140.901-00 (APELADO), CASSIA MAIA RAMOS - CPF: 828.140.901-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. M. C. - CPF: 070.108.871-01 (APELANTE), N. M. C. (APELANTE), ESPÓLIO DE LUCIANO RENATO DA SILVA CAMPOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DO BEM IMÓVEL E DEPÓSITO DO QUINHÃO DAS HERDEIRAS MENORES EM CADERNETA DE POUPANÇA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR INTEGRAL PELA GENITORA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DO LEVANTAMENTO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE EM FAVOR DAS FILHAS MENORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 1689 do Código Civil autoriza os pais a administrar os bens dos filhos menores, mas não de maneira ilimitada, impondo que tal capacidade seja acompanhada jurisdicionalmente pela autoridade competente, em função do bem e segurança dos menores, cabendo àquele, se à par da prestação de contas realizada pela genitora, perceber que a liberação de valores depositados em benefício do menor é insuficiente para suprir os gastos necessários, básicos e alguns poucos extraordinários do mesmo, determinar novo levantamento mediante alvará judicial à pedido da parte que o representar.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GIOVANNA MAIA CAMPOS e NATHALIA MAIA CAMPOS representada pela genitora Cassia Maia Campos, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Alvará Judicial
”

(Proc. no 1026158-54.2021.8.11.0003), ajuizada pelas apelantes contra ESPÓLIO DE LUCIANO RENATO DA SILVA CAMPOS, julgou procedente o pedido para determinar que se expeça Alvará Judicial, autorizando a requerente, Cassia Maia Campos a alienar e transferir o I/MMC AIRTREK MIVEC, ano/modelo 2007/2008, placa NJR 2790, cor preta, em nome de Luciano Rentado da Silva Campos, falecido, com a ressalva de que o quinhão das herdeiras menores deverá ser depositado em caderneta de poupança de sua titularidade, mediante comprovação nos autos no prazo de 60 dias, devendo sua eventual movimentação ser precedida de autorização judicial (cf. Id. n.
140916660)

As apelantes sustentam que “é incontroverso que a venda do veículo possui a finalidade de custear a subsistência das menores, que não trabalham devido à idade, são integralmente sustentadas pela genitora, motivo o qual não seria possível vincular o quinhão das apelantes em caderneta de poupança, uma vez que necessitam dos valores obtidos com a venda para o sustento”.

Afirmam que “o depósito do quinhão das apelantes em caderneta de poupança prejudicaria o sustento das crianças, uma vez que a genitora das mesmas não possui condições financeiras em arcar com as despesas decorrentes da subsistência das menores”, portanto, não há “necessidade de se depositar valores em contas bancárias, tendo em vista que diariamente as apelantes necessitam do custeio de suas necessidades básicas, sejam com alimentação, saúde, educação, isto é, o resguardo de eventuais valores não iria mudar a situação vivenciada pelas apelantes atualmente”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja autorizada a venda do veículo e a utilização do valor integral no sustento das crianças menores (cf. Id. n.
140916669)

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
147737162
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

1. G.M.C. e N.M.C., representadas por sua genitora, Sr.a Cássia Maia Ramos, e CÁSSIA MAIA RAMOS (qualificada nos autos) postulam a este juízo a concessão de ALVARÁ JUDICIAL de autorização para alienação e transferência do veículo I/MMC AIRTREK MIVEC, ano/modelo 2007/2008, Placa NJR-2790, RENAVAM 00945852592, cor preta, em nome de Luciano Renato da Silva Campos, falecido.

2. A inicial foi instruída com os documentos necessários à propositura da ação.

3. O representante do Ministério Público, no ID: 87138221, manifestouse pelo acolhimento do pedido inicial.

4. Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o breve
RELATÓRIO
.

FUNDAMENTO e DECIDO.

5. A requerente tem legitimidade e está bem representada.

6. Ademais, analisando detidamente os presentes autos, vê-se que, de fato, a pretensão das autoras merece guarida, vez que elas são, respectivamente, viúva e herdeiras do falecido, além do que, a venda do veículo proporcionará o custeio de suas necessidades, não havendo prejuízo no deferimento do presente pedido de alvará.

7. Assim, em atenção à cota ministerial, hei por bem dar guarida ao pedido inicial.

8. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido veiculado na exordial,
ex vi
do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que se expeça alvará judicial, autorizando a requerente, Cássia Maia Ramos, a alienar e transferir o I/MMC AIRTREK MIVEC, ano/modelo 2007/2008, Placa NJR-2790, RENAVAM 00945852592, cor preta, em nome de Luciano Renato da Silva Campos, falecido, com a ressalva de que o quinhão das herdeiras menores deverá ser depositado em caderneta de poupança de sua titularidade, mediante comprovação nos autos no prazo de 60 (sessenta dias), devendo sua eventual movimentação ser precedida de autorização judicial.

9. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao cumprimento deste
decisum
.

10. Sem condenação em custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

O presente recurso se volta contra a sentença que ao invés de liberar ao representante das menores o valor integral da venda do único bem deixado pelo pai das menores, deferiu o pedido com a ressalva de que
“
o quinhão das herdeiras menores deverá ser depositado em caderneta de poupança de sua titularidade, mediante comprovação nos autos no prazo de 60 (sessenta dias), devendo sua eventual movimentação ser precedida de autorização judicial”.

A alegação principal da genitora é de que o valor da venda do carro será revestido em benefício das menores, de modo a suprir-lhes as necessidades, já que com o falecimento do pai das crianças, ela passou a suprir sozinhas as despesas das menores.

É cediço que, o depósito de valores em nome de pessoa menor de idade deva ser resguardado até que ela complete a maioridade, quando poderá dispor livremente do que lhe pertence, essa situação não é absoluta, podendo ser autorizado o levantamento de valores ou parte deles como forma de garantir o sustento da criança ou do adolescente, desde que fique demonstrada a necessidade e a destinação.

No caso, vejo razão na conclusão decisória do magistrado que liberou a venda, mas assegurou o quinhão das filhas menores, já que não houve, por parte da genitora qualquer prova de que o valor liberado (50% da venda) não seja suficiente para o sustento e manutenção da necessidade das filhas. Além do mais, se a genitora perceber que o valor liberado é insuficiente, poderá requerer novo levantamento mediante Alvará Judicial.

Inclusive, quanto à alegação de que o montante integral seria utilizado no próprio sustento das menores, observo que nada foi encartado nos autos que permita ao julgador deduzir que a condição financeira da genitora acrescida do valor liberado, não seja suficiente para abarcar os gastos necessários, comuns e extraordinários das menores, o que só seria possível presumir se estivessem presentes provas suficientes da alegação.

Cabível, portanto, nesse primeiro momento, a liberação na forma determinada pelo Juízo.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - ACIDENTE AÉREO - MORTE DA VÍTIMA - POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO OU GRAVAR COM ÔNUS REAIS OS BENS IMÓVEIS DOS FILHOS - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DOS FILHOS MENORES - PODER LEGAL QUE NÃO COMPORTA O DE DISPOSIÇÃO - O ART. 1.689, II, DO CÓDIGO CIVIL DEVE SER INTERPRETADO EM HARMONIA COM OUTROS DIPLOMAS LEGAIS - INDENIZAÇÃO DESTINADA AOS FILHOS MENORES DE IDADE - MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPROVADA A NECESSIDADE - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS - CAUTELA QUE NÃO ATINGE O LIVRE EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - No que se refere à possibilidade de alienação ou gravar com ônus reais os imóveis dos filhos, constata-se que a matéria não foi objeto de debate ou deliberação no acórdão recorrido, não obstante a oposição de embargos declaratórios, o que torna inarredável a incidência do enunciado 211 da Súmula desta Corte Superior. II - O poder legal de administração dos bens dos filhos menores aos pais, conferido pela redação do art. 1.689, II, do Código Civil, não comporta o de disposição. Dessa forma, sendo as quantias expressivas, sua entrega incondicionada à genitora significaria, na verdade, a possibilidade de dispor das referidas importâncias como lhe aprouvesse, o que não está amparado pela Lei e não atende, sobretudo, aos interesses dos menores. III - A disposição do art. 1.689, II, do Código Civil, não pode ser interpretada de forma absoluta mas, sim, em harmonia com outros diplomas legais, que enfrentam o exercício do poder familiar, à luz de princípios que objetivam, em última análise, a proteção integral dos interesses dos filhos menores. IV - Em casos de recebimento de indenizações em favor de menores, é mister que convertam-se estas em pecúlio, a serem preservados até a maioridade, ou se levantado antes, seja comprovada a necessidade, mediante a evidente utilidade para o beneficiário. Ainda que adquiridos por direito próprio, a indenização devida aos menores, submete-se, igualmente, às disposições da Lei n.o 6.858/80. V - Tratando-se de numerário decorrente de indenização, não se percebe qualquer ilegalidade na determinação que pretendeu preservar o montante percebido desde logo, de forma a servir, em momento próprio e oportuno, aos próprios interesses dos menores, quiçá para estudos ou para a própria subsistência. VI - Tais cautelas não significam, de forma alguma, ingerência no poder familiar, sendo que o direito ao levantamento permanece e poderá ser exercido sempre que circunstâncias se apresentem, bastando, para tanto, a devida justificação. VII - Recurso especial improvido. (REsp 1110775/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 01/12/2010).

Pelo exposto, desprovejo o recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023